Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-98.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. COLISÃO DE VEÍCULOS. SEMÁFORO INTERMITENTE. CULPA DE QUEM INGRESSOU NA PREFERENCIAL. GASTOS COMPATÍVEIS COM OS DANOS AO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. De acordo com o art. 44, do CTB, ao “aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”
3. Nos cruzamentos em que os semáforos estejam com luz amarela intermitente, deve ser respeitada a regra de preferência do veículo que trafega pela via principal.
4. Na hipótese, o autor trafegava pela via W3 Norte na altura da quadra 702, quando a ré ingressou na via sem respeitar a preferência do autor, causado a colisão.
5. A alegação da ré de que não há prova de que o semáforo estava com luz amarela intermitente é infirmada pelo conjunto probatório. Os peritos afirmaram (ID 75680467) que, pouco depois do acidente, o semáforo estava intermitente.
6. Essa conclusão é corroborada pelo fato de a ré ter enviado áudio (cuja autenticidade foi confirmada por ela em audiência) ao autor comprometendo-se a pagar R$ 2.000 (ID75680517, 75680471 e 75680475). Regras de experiência comum, cuja aplicação está autorizada pelo artigo 6o da LJE, indicam que aquele que não é culpado pela colisão não se coloca à disposição para pagar os danos sofridos pelo outro condutor.
7. À luz do princípio da indenidade, os danos emergentes devem refletir o prejuízo suportado pela vítima, buscando, de maneira razoável, recompor o seu patrimônio e, na medida do possível, torná-la indene após a consumação da lesão.
8. Os orçamentos e comprovantes apresentados pelo autor juntamente com a inicial relacionam peças e serviços compatíveis com os danos verificados nas fotos do veículo danificado. Esses orçamentos foram esclarecidos por meio de outros documentos apresentados pelo autor em atendimento à determinação do juiz (arts. 396 e 421 do CPC), sendo devidamente observado o contraditório.
9. A ré/recorrente impugnou de forma genérica esses documentos, sem indicar quais peças seriam desnecessárias e sem apresentar outros orçamentos ou pesquisas de preços para contrapor aos do autor. Nesse cenário, deverá prevalecer a sentença que analisou individualmente cada comprovante e condenou a ré a pagar somente os gastos devidamente comprovados.
10. Recurso conhecido e desprovido.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.